Tribunal: TJDFT
Processo: 0707703-63.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. ART. 157, § 2o, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Caracteriza-se a coação moral irresistível apenas quando esta for insuperável ou inevitável, ficando o agente sem condições de se opor ao mal prometido. Não é este o caso dos autos.
2. A coação moral irresistível, para ser aceita como excludente de culpabilidade, deve ser substancialmente comprovada por elementos concretos do processo, não bastando a simples alegação da apelante.
3. O papel essencial que a apelante desempenhou na consecução do crime, porque portava o simulacro de arma de fogo, e a circunstância de ter voltado a morar com o parceiro de ato reprovável, assim que concedida a liberdade provisória, evidenciam a cumplicidade.
4. A versão apresentada pela apelante, alegando ter sido coagida pelo corréu, não se mostra crível e encontra-se dissociada do restante do conjunto probatório.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.